Tribunal: STF
Processo: HC 270495
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.017.040/SP.

2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 337-A, inc. III, do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária).

3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Interpostos recursos especial e extraordinário, foram inadmitidos na origem (e-doc. 3). Sobreveio a interposição de agravos que não foram conhecidos, tendo o título condenatório transitado em julgado.

4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de nulidade afirmando que a defesa técnica do paciente "não foi devidamente cadastrada e intimada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para fins de remessa e tramitação dos autos nas instâncias superiores, o que se perpetuou no STJ e no STF”. Afirma que somente tomou ciência do trânsito em julgado da condenação após ligação telefônica informal, aduzindo que as intimações foram geradas “apenas em nome dos patronos anteriores sem qualquer expediente para a nova defensora constituída e seu substabelecente”. Alega que, no âmbito do STF, o processo sequer foi vinculado ao painel eletrônico da advogada. Diz violado o contraditório e a ampla defesa. Argumenta a inviabilidade de acompanhamento pelo DJE, uma vez que “a realidade de processos sigilosos (como o presente) exige que o advogado, para garantir o exercício do contraditório, ‘adivinhe’ diariamente, em qual momento o feito será autuado no STF, sem qualquer informação objetiva sobre o início da tramitação”. Alude à ocorrência de prejuízo concreto em razão do trânsito em julgado da condenação sem que a defesa tivesse pleno acesso e ciência dos atos decisórios.

5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução penal do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados no STJ e no STF a partir da remessa dos autos pelo TRF da 3ª Região; a anulação do trânsito em julgado da Ação Penal nº 5001751-95.2020.4.03.6181, com reabertura dos prazos processuais; e a suspensão do processo de execução penal nº 7000586-03.2025.4.03.6181 até o regular julgamento de todos os recursos que venham a ser interpostos pela defesa.

É o relatório. 
 
Decido. 

6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia.  Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

7. A par desse aspecto, verifico que as alegações defensivas de nulidade processual por ausência de intimação da nova defesa constituída já foram objeto de análise por esta Corte no âmbito do HC nº 258.497/SP, transitado em julgado em 06/08/2025.

8. Apesar de tratarem-se de atos coatores diferentes, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da omissão da intimação da defesa técnica, com a consequente anulação do trânsito em julgado da condenação e a reabertura dos prazos processuais.

9. Ainda que na anterior impetração tenha sido assentada a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o habeas corpus por ter sido dirigido contra suposta omissão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assentei a ausência de ilegalidade a ser reconhecida. Eis os trechos correspondentes:

“11. Ademais, conforme se constata a partir de consulta aos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a decisão alusiva ao não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 2.875.812/SP foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 11/04/2025, ao passo que a decisão relativa ao ARE nº 1.548.110/SP foi publicada no DJE de 05/05/2025, constando da autuação, em ambos os processos, o nome da advogada Natália Nunes Lopes da Penha, inscrita na OAB/GO sob o nº 62.649 e OAB/DF sob o n° 73.591.
12. A intimação do advogado constituído, no processo penal, é realizada mediante publicação do ato no órgão oficial, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte: RHC nº 208.559-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/01/2022). E ainda:
INTIMAÇÃO – DECISÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.
(HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC.
2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP.
3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade.
4. Agravo interno não conhecido.
(ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022)”

10. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

112. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator